Tribunal: TJES
Processo: 5001578-52.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001578-52.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RECORRIDO: MARCIA TESCH VIEIRA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. TELEVISÃO. INFRUTÍFERA A TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO IMPORTE DE R$2.599,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DO DANO MORAL PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PROCESSUAIS EIS QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que seja deferido o efeito suspensivo;
b)
que reitera os termos de sua contestação;
c)
que o contrato de seguro foi cumprido integralmente;
d)
que após envio dos documentos para abertura do sinistro o pagamento foi realizado nos termos da apólice;
e)
que após envio dos documentos para abertura do sinistro o pagamento foi realizado nos termos da apólice;
f)
que agiu no exercício regular do direito;
g)
que não cabe danos morais;
h)
que de forma subsidiária seja minorado o valor arbitrado a título de danos materiais;
i)
que o recurso seja conhecido e provido.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco.

Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo juízo a quo não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da recorrente, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deverá indenizar o recorrido por danos materiais e morais, em razão da cobertura de seguro por desemprego involuntário.

O
Juízo a quo
, julgou procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando as requeridas ao pagamento de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais) por danos materiais e o pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Destarte, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, eis que verifica-se que o juízo a quo ajustou de forma correta a situação fática à legislação vigente, dando solução adequada à questão controvertida no que tange ao dever de indenização pelo sinistro ocorrido.

Vislumbro que a parte autora, ora recorrida, efetuou a compra de uma televisão junto a Lojas Simonetti, e contratou os serviços de seguro da recorrente pelo valor de R$ 367,32. Relata que o produto apresentou defeito no período de garantia estendida.

A parte recorrente argumenta que não ocorreu descumprimento contratual, ao contrário, que houve cumprimento integral do contrato, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade da sua conduta, quiçá o dever de indenizar o recorrido a título de danos morais.

Acontece que o recorrente alega em contestação que o defeito do produto foi causado por má conservação do produto (id. 3823757), sendo causa de perda de direito à cobertura do seguro. Já em sede de recurso inominado a recorrente, contrariamente, alega que regulou o sinistro e concluiu pela possibilidade de reparo no produto (id. 3823791).

Nesta senda, vislumbro que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da autora. Razão pela qual acredito haver caracterizando a total falha na prestação dos serviços, haja vista a inconsistência das alegações presentes na contestação e no recurso inominado.

Ademais, cumpre elucidar, que a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito quando da juntada dos documentos anexados (id. 3823746).

Nesse ínterim,
tenho que toda a situação vivenciada pelo recorrido ocorreu em decorrência da demora injustificada por parte da recorrente. Assim, o dever de indenizar é medida que se impõe.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, as ofensas sofridas, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que junto as provas trazidas aos autos, são suficientes para reduzir a condenação para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-a incólume quanto aos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)